Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OPERADORA DE TURISMO. ORÇAMENTOS, RESERVAS E VOUCHERS EM NOME DA RÉ. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA QUE SOLICITOU OS SERVIÇOS. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A irregularidade da representação processual, por constituir vício sanável, possibilita oportunizar à parte prazo para retificação, nos termos do art. 321 do CPC/15.
2. Cumpridos os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
3. Na espécie, o autor logrou comprovar a contratação dos serviços pela ré em benefício de sua representante legal, familiares e prepostos, mediante juntada de orçamentos solicitados, emissão de bilhetes aéreos e reservas de hospedagem em hotéis. Ademais, as mensagens trocadas por aplicativo WhatsApp revelam a ocorrência de contratações realizadas entre a empresa autora e a representante legal da requerida.
4. Tem-se que o requerente da ação de cobrança comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), ao passo que o réu/apelante não apresentou qualquer prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC).
5. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados.